Tribunal: TJMT
Processo: 1010609-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010609-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARUSAN DE SOUZA PINTO - CPF: 734.638.336-20 (AGRAVANTE), ALMIRO SIQUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 093.947.376-34 (AGRAVADO), DAVI OLIVEIRA COSTA - CPF: 082.458.956-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GADO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – DEMANDA QUE SE ASSENTA SOBRE DIREITO PESSOAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE DEVE SER PRESERVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente à direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar a demanda, no caso, deve ser aquele escolhido pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARUSAN DE SOUZA PINTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1002780-31.2019.8.11.0006, ajuizada em face de ALMIRO SIQUEIRA DE ALMEIDA, acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Inhapim/MG.

Para tanto, o agravante aduz que o foro de eleição não é absoluto, podendo ser modificado quando restar evidenciado que a opção inicial poderá causar um desequilíbrio processual ante a condição financeira de uma das partes, como no caso dos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérisa gravita em torno da decisão que, em razão do foro de eleição, que é o mesmo do domicílio do réu, previsto no contrato de compra e venda de gado firmado entre as partes, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Inhapim/MG.

O agravante defende que em razão da sua situação de hipossuficiência, aliada a melhor condição econômica do demandado, ora agravado, deve ser mantida a competência do domicilio do autor.

Apesar da irresignação do agravante, não lhe assiste razão.

É que, a ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente à direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar a demanda, no caso, deve ser aquele escolhido pelas partes.

Inclusive, acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, “as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal”.

Assim, como cediço, o foro competente para processar e julgar tais demandas é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido convencionado”, conforme bem consignou o ilustre Ministro Marco Buzzi, Relator da Decisão Monocrática proferida no Conflito de Competência de no. 151049 – GO.

Nesse sentido, importa destacar outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ELEIÇÃO DE FORO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Saliente-se que a aplicação do enunciado disposto na Súmula n. 83/STJ deve ser impugnada por meio da clara demonstração de divergência de entendimentos pátrios acerca da matéria discutida, inclusive, com o cotejo de julgados paradigmas mais recentes que os utilizados na decisão de admissibilidade recursal - fato não ocorrido na presente hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1370827/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REGRA DO ART. 95 DO CPC/1973 AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. (...) Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo" (REsp 1433066/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014) 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1114244/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Assim, deve ser mantida decisão de base que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Inhapim/MG, conforme foro eleito em contrato pelas partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020